Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. De acordo com o artigo 8o do Código de Processo Civil, [a]o aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
3. Em conformidade como artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, [n]as esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.
4. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível, nos casos em que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa acarrete, à parte sucumbente, condenação desproporcional e injusta, a adoção do critério equitativo previsto no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
5. Observado, no caso concreto, que a aplicação da regra prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil implica fixação de honorários em montante manifestamente desproporcional e destituído de razoabilidade, quando confrontado com a pouca complexidade da causa, tem-se por correto o arbitramento da verba honorária mediante apreciação equitativa, sem que esteja configurada afronta ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.076, circunstância que evidencia a inexistência de omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.